Tribunal: TJES
Processo: 0006150-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006150-91.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VAGNER BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 0006150-91.2021.8.08.0014

Recorrente: VAGNER BARBOSA DA SILVA

Recorridos: MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES / CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Data do Julgamento:

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à Recorrente as benesses da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E MORAIS. CAMINHÃO BAÚ PERTENCENTE E UTILIZADO PELO AUTOR EM SUA ATIVIDADE LABORATIVA, NA CONDIÇÃO DE AUTÔNOMO, DANIFICADO PELA CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA ENQUANTO PRESTAVA SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES. PEDRA ARREMESSADA NO PARA-BRISA DIANTEIRO. VEÍCULO DEIXADO ESTACIONADO, EM VIA PÚBLICA, PRÓXIMO À ORLA DE CAMBURI, POR MAIS DE 10 (DEZ) DIAS EM RAZÃO DO DANO NO PARA-BRISA. FURTO DE COMPONENTES DO VEÍCULO E DE PARTE DO MATERIAL UTILIZADO NA ATIVIDADE LABORATIVA DO RECORRENTE GUARDADO NO CAMINHÃO DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. PREJUÍZOS MATERIAIS À MONTA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

SENTENÇA QUE CONDENOU OS RECORRIDOS, EXCLUSIVAMENTE E EM CARÁTER SOLIDÁRIO, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS) PELA QUEBRA DO PARA-BRISA.

DEMAIS DANOS QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO COM A CONDUTA DOS RECORRIDOS. VEÍCULO QUE PODERIA TER SIDO RETIRADO DO LOCAL DO INCIDENTE MESMO COM O PARA-BRISA QUEBRADO. OPÇÃO DO RECORRENTE EM DEIXÁ-LO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA POR MAIS DE 10 (DEZ) DIAS. CONFISSÃO EM JUÍZO. QUEBRA DO DEVER DE MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO DANO.

FURTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DOS LUCROS CESSANTES. DANO EMERGENTE RESUMIDO À QUEBRA DO PARA-BRISA DO VEÍCULO.

DANOS MORAIS INEXISTENTES. NEGATIVA ADMINISTRATIVA AO PEDIDO DE REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO AO VEÍCULO DO AUTOR JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA.

RECORRENTE QUE PODERIA CUSTEAR A SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA PARA, DEPOIS, PRETENDER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, JÁ QUE DECLARA RECEBER, EM MÉDIA, R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR DEZ DIAS DE TRABALHO NOS MESES DE DEZEMBRO. NOVA QUEBRA DO DEVER DE MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO DANO.

RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 98, §3º, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)